Tribunal: TJMT
Processo: 1027241-03.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027241-03.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCINALDO VIRGOLINO DA SILVA - CPF: 009.176.951-51 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMUNICAÇÃO POR CORRESPONDÊNCIA FÍSICA E MEIO ELETRÔNICO. ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de ato jurídico por falta de notificação cumulada com obrigação de fazer e danos morais, em face de SERASA S.A., ante a inexistência de comprovação de falha na prestação de serviço pela requerida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da comunicação prévia à inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, realizada tanto por correspondência física quanto por meio eletrônico (e-mail), considerando se o cumprimento do disposto no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor foi devidamente observado pela entidade mantenedora do cadastro restritivo.

III. Razões de decidir

3. A legislação consumerista exige apenas que a comunicação seja realizada "por escrito", não estabelecendo forma específica para tal comunicação, conforme interpretação sistemática do art. 43, § 2o, do CDC e das Súmulas 359 e 404 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça reconhece expressamente a validade da comunicação eletrônica para fins de notificação prévia, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, em consonância com os avanços tecnológicos da sociedade contemporânea.

5. A apelada comprovou cabalmente o cumprimento de sua obrigação legal ao enviar notificações prévias tanto por correspondência física quanto por e-mail, com antecedência suficiente em relação às datas de disponibilização das negativações, utilizando dados fornecidos pelo próprio credor.

6. A obrigação da entidade mantenedora do cadastro restritivo limita-se ao envio da comunicação ao endereço fornecido pelo credor, não lhe cabendo a responsabilidade de verificar se tal endereço está atualizado ou corresponde efetivamente ao local de residência do consumidor.

7. A finalidade da comunicação prévia foi plenamente atendida, possibilitando ao consumidor a verificação, contestação ou regularização do débito antes da efetiva inscrição, respeitando-se o prazo legal para tanto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A comunicação prévia da inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes pode ser realizada validamente por meio eletrônico, desde que comprovados o envio e a entrega da notificação, em consonância com a evolução tecnológica e jurisprudencial. 2. A obrigação da entidade mantenedora do cadastro restritivo limita-se ao envio da comunicação aos dados fornecidos pelo credor, não sendo responsável pela verificação da atualização ou correção de tais informações.
"

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 2o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 359/STJ; Súmula 404/STJ; STJ, REsp 2.063.145/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.03.2024; STJ, REsp 2.092.539/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.09.2024; STJ, REsp 2.158.450/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
FRANCINALDO VIRGOLINO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis, na
Ação de Nulidade de Ato Jurídico por Falta de Notificação c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1027241-03.2024.8.11.0003
, ajuizada em face de
SERASA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação de serviço pela requerida.

O apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque não houve prévia notificação válida sobre a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Argumenta que a recorrida enviou suposta notificação para endereço diverso daquele em que reside há mais de 5 (cinco) anos, conforme comprovante juntado à inicial. Sustenta que a simples alegação da apelada de que agiu em exercício regular de direito não afasta sua responsabilidade de cumprir o disposto no artigo 43, §2o do CDC. Afirma que os documentos apresentados pela recorrida foram produzidos unilateralmente e não comprovam que o endereço utilizado para envio da notificação foi fornecido pelo credor, caracterizando falha na prestação do serviço e configurando dano moral
in re ipsa
.

Em contrarrazões apresentadas em id. 295386394, o apelado sustenta que os argumentos da parte recorrente não merecem prosperar, pois comprovou o cumprimento do disposto na norma consumerista ao encaminhar a comunicação prévia da dívida ao exato endereço fornecido pela credora. Argumenta que a obrigação da entidade arquivista limita-se ao envio da notificação por escrito ao endereço disponibilizado pelo credor, não sendo exigível aviso de recebimento ou comprovante de entrega de mensagem eletrônica para sua validade. Demonstra através de documentos que os comunicados referentes aos contratos foram devidamente enviados com antecedência em relação à data da disponibilização da negativação, tanto por carta quanto por e-mail, conforme disposto na Súmula 404 do STJ. Defende a ausência de ilicitude em sua conduta e a legitimidade da manutenção do apontamento realizado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCINALDO VIRGOLINO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação de serviço pela requerida.

Após detida análise do caso e dos argumentos apresentados pelas partes, verifico que o presente recurso não merece provimento, conforme passo a fundamentar.

A controvérsia central desta demanda cinge-se à análise da validade da comunicação prévia à inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, seja por correspondência física enviada a endereço fornecido pelo credor, seja por meio eletrônico (e-mail), com vistas ao cumprimento do disposto no art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta o apelante, em suma, que a notificação prévia realizada não atende aos requisitos legais, defendendo que a comunicação deve ser necessariamente realizada para o endereço correto e que a apelada não demonstrou que o endereço utilizado para notificação fora efetivamente repassado pelo credor.

Com efeito, a exigência de prévia comunicação do consumidor sobre a iminente inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes está expressamente prevista no art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Da análise do texto legal, depreende-se que o legislador exigiu apenas que a comunicação seja realizada "por escrito", não estabelecendo uma forma específica para tal comunicação, desde que seja escrita.

Este entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 359, que dispõe: "
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
". Ademais, complementando este entendimento, a Súmula n. 404 do mesmo tribunal estabelece: "
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
".

Assim, o que se exige é que haja uma comunicação prévia à inscrição, não sendo necessária a comprovação de seu efetivo recebimento pelo consumidor.

A questão de maior relevância, portanto, refere-se à possibilidade de realização dessa notificação tanto por meio físico quanto eletrônico, considerando a necessária evolução do entendimento jurídico em face dos avanços tecnológicos experimentados pela sociedade contemporânea.

No caso dos autos, é possível observar que a SERASA S.A. comprovou o envio de notificações prévias ao consumidor de duas formas:

Por carta, conforme documentos juntados em id. 295386381, ps. 10/28, evidenciando que o comunicado foi enviado em 18/07/2022 e 08/12/2023 e para o endereço "EST EST VICINAL LT 02 CH LGA AZUL, RURAL, 78700-001, RONDONOPOLIS MT", sendo a inscrição disponibilizada somente em 29/07/2022 e 22/12/2023, respeitando, portanto, o prazo legal para possibilitar ao consumidor a contestação ou regularização do débito antes da efetiva inscrição;

Por e-mail, conforme mesmo documento de id. 294987867, ps. 4/8, demonstrando o envio de comunicação eletrônica para o endereço "virgulinofrancinaldo@gmail.com", com comprovante detalhado contendo código hash, ID da mensagem e confirmação de envio e recebimento.

Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em recente evolução jurisprudencial, passou a reconhecer expressamente a validade da comunicação eletrônica, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, conforme se verifica nos seguintes julgados:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...) 3.
Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no art. 43, § 2o, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.
4.
Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.
5.
Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2o, do CDC.
6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário. 7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial. 8. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp n. 2.063.145/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024 - destaquei).

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REGISTRO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. POSSIBILIDADE. ENVIO E ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE DEMONSTRADA.
RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Nos termos do art. 43, § 2o, do CDC,
a validade da notificação ao consumidor - acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes - pressupõe a forma escrita, legalmente prevista, e a anterioridade ao efetivo registro, como se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sintetizada na Súmula 359/STJ.
3. Nos termos da Súmula 404/STJ e do Tema repetitivo 59/STJ (REsp n. 1.083.291/RS),
afigura-se prescindível a comprovação do recebimento da comunicação pelo consumidor, bastando apenas que se comprove o envio prévio para o endereço por ele informado ao fornecedor do produto ou serviço, em razão do silêncio do diploma consumerista
. 4. Considerando a regra vigente no ordenamento jurídico pátrio - de que a comunicação dos atos processuais, através da citação e da intimação, deve ser realizada pelos meios eletrônicos, que, inclusive, se aplica ao processo penal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, com mais razão
deve ser admitido o meio eletrônico como regra também para fins da notificação do art. 43, § 2o, do CDC, desde que comprovados o envio e o recebimento no e-mail ou no número de telefone (se utilizada a mensagem de texto de celular ou o aplicativo whatsapp) informados pelo consumidor ao credor.
5. No contexto atual da sociedade brasileira, marcado por intenso e democrático avanço tecnológico, com utilização, por maciça camada da população, de dispositivos eletrônicos com acesso à internet, na quase totalidade do território nacional, constata-se que não subsiste a premissa fática na qual se baseou a Terceira Turma nos precedentes anteriores, que vedavam a utilização exclusiva dos meios eletrônicos. 6. Portanto,
a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp.
7. Recurso especial desprovido”. (REsp n. 2.092.539/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 26/9/2024 - destaquei).

Ressalte-se, por oportuno, que esta Quinta Câmara de Direito Privado já firmou entendimento no mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE –
COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO DA NOTIFICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – MENSAGEM DE TEXTO – DADOS ORIUNDOS DE CADASTRO DO CONSUMIDOR – VALIDADE – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A comunicação a que se refere o artigo 43, §2o, do CDC, independe de maiores formalidades, tanto que nos casos de notificação por correspondências materializadas não há a necessidade de comprovação do envio por aviso de recebimento (AR), a teor da Súmula 404 do STJ, mas tão somente a prova da postagem ao consumidor no endereço constante do contrato.
Restando comprovado o cumprimento do disposto na norma consumerista, haja vista que houve o encaminhamento ao consumidor do comunicado prévio da dívida no exato telefone celular fornecido quando do seu cadastro na plataforma Serasa Consumidor, não havendo insurgência do consumidor acerca do número cadastrado, não há que se falar em responsabilização do órgão de proteção ao crédito. 3. Não obstante haja julgados da Terceira Turma do STJ inadmitindo a notificação por e-mail sobre a negativação, entendimentos mais recentes daquela Corte sobre o assunto (REsp 2.063.145; AgInt no REsp n. 2.110.068/RS), oriundos da Quarta Turma, adotam entendimento oposto, no sentido de que
a comunicação por e-mail atende a exigência do artigo 43, § 2o, do CDC, de modo que deve ser aplicado o mesmo entendimento nos casos em que há notificação por mensagem de texto, desde que o telefone celular tenha sido previamente fornecido pelo consumidor em seu cadastro
”. (TJMT, 1048805-89.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 25/09/2024 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 404 STJ. APLICAÇÃO ANÁLOGA. NOTIFICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. DADOS ORIUNDOS DE CADASTRO DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. (...). DESPROVIDO. RECURSO DE SERASA S.A. PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A legislação consumerista não exige forma específica para a notificação prévia, bastando que seja assegurado ao consumidor o conhecimento da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.
4. Compete a empresa credora diligenciar pela correta atualização dos dados cadastrais do consumidor. 5.
Comprovada a notificação via e-mail, não há irregularidade na comunicação.
6. A ausência de aviso de recebimento (AR) não invalida a notificação, conforme entendimento consolidado na Súmula n.o 404 do Superior Tribunal de Justiça. 7.
Comprovada a comunicação prévia através de e-mail, não é devida a concessão de indenização por danos morais, e tampouco o cancelamento do registro, cabendo à parte acionar a empresa que enviou o nome para o cadastro.
8. Inexistência de ato ilícito praticado pela entidade responsável pelo cadastro negativo, afastando-se o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: "
A comunicação prévia da inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes pode ser realizada por diversos meios, não sendo exigido aviso de recebimento, nos termos da Súmula n.o 404 do STJ.
Comprovada a notificação, inexiste ato ilícito que justifique indenização por danos morais." (...)”. (TJMT, 1019333-72.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 - destaquei).

No caso em análise, é importante observar que a apelada SERASA S.A. comprovou de maneira cabal o cumprimento de sua obrigação legal, tanto pelo envio de correspondência física ao endereço fornecido pelo credor quanto pela comunicação eletrônica, demonstrando através de documentos que: a) As notificações foram enviadas com antecedência suficiente em relação à data de disponibilização das negativações; b) O e-mail utilizado para comunicação (virgulinofrancinaldo@gmail.com) foi informado pelo próprio credor, conforme demonstrado no documento "SISCONVEM" apresentado pela apelada; c) A correspondência física foi enviada ao endereço também fornecido pelo credor (EST EST VICINAL LT 02 CH LGA AZUL, RURAL, 78700-001, RONDONÓPOLIS MT).

Quanto à alegação do apelante de que reside há mais de 5 (cinco) anos em endereço diverso, é importante destacar que a obrigação da entidade mantenedora do cadastro restritivo, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ, limita-se a enviar a comunicação ao endereço fornecido pelo credor, não lhe cabendo a responsabilidade de verificar se tal endereço está atualizado ou se corresponde efetivamente ao local onde reside o consumidor.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, § 2o, DO CDC. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. MEIO IDÔNEO. IRREGULARIDADE AFASTADA
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição" (Súmula n. 359 do STJ). 2. A comunicação prévia do consumidor acerca da inscrição de seu nome em banco de inadimplentes independe de excessiva formalidade, sendo suficiente que seja por escrito e a ele dirigida. 3. Na hipótese de os órgãos de proteção ao crédito optarem pelo envio, pela via postal, de carta sobre a negativação do nome do consumidor em banco de dados, ficam dispensados de comprovar o aviso de recebimento (AR). 4.
É válida a comunicação escrita, conforme prevê o art. 43, § 2o, do CDC, enviada por carta ou e-mail, desde que os dados do consumidor sejam fornecidos pelo credor ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial provido
”. (STJ - REsp: 2158450 RS 2024/0263313-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/04/2025 - destaquei).

De mesmo modo:

“APELAÇÃO CÍVEL – ação declaratória DE NULIDADE CUMULADA COM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, § 2o, CDC – ENVIO DEMONSTRADO – OBRIGAÇÃO DA PARTE DE ATUALIZAR O SEU ENDEREÇO
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
Não se constata qualquer ilicitude quando demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação de endereços da parte credora
”. (TJ-MT - AC: 10192747020218110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023 - destaquei).

Frise-se, ademais, que a exigência da comunicação prévia tem por finalidade possibilitar ao consumidor a chance de verificar e, se for o caso, contestar o débito ou regularizá-lo, evitando a negativação. No caso em tela, essa finalidade foi plenamente atendida, uma vez que as notificações físicas foram enviadas em 18/07/2022 e 08/12/2023 e as inscrições somente foram disponibilizadas em 29/07/2022 e 22/12/2023, ou seja, mais de 10 (dez) dias após a comunicação, tempo suficiente para que o consumidor pudesse tomar as providências cabíveis.

De mesmo modo, no caso da notificação por e-mail, a comunicação foi enviada em 22/08/2024 e o apontamento disponibilizado apenas em 02/09/2024, respeitando igualmente o prazo legal.

Vale ressaltar, por fim, que a SERASA S.A., na qualidade de órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes, não tem a obrigação de verificar a veracidade do débito que originou a inscrição, mas apenas de notificar previamente o consumidor sobre a iminente inscrição, o que foi devidamente cumprido no caso em análise.

Por todos estes fundamentos, concluo que a sentença recorrida não merece reparo, pois corretamente reconheceu a validade da notificação prévia realizada tanto por meio físico quanto eletrônico, em consonância com a evolução jurisprudencial sobre o tema e com a realidade tecnológica contemporânea.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
MAJORO
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025